Tribunal: STF
Processo: RE 1429150
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Hiroshi Kataiama formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 22) contra capítulo de acórdão (eDOC 15) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. LEI 11.960/09. CONSTITUCIONALIDADE. COISAJULGADA. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTADIÁRIA. COMUNICAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. NULIDADE. [NOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. 



    1. O Art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, foi declarado inconstitucional por arrastamento, mas apenas em relação à incidência da TR na atualização de precatórios.



    2. No período que antecede a expedição do precatório a aplicação do Art. l° -F, da Lei n° 9.494/97, deve ser analisada à luz do que dispõe o título executivo. 



    3. No caso concreto o título executivo determinou expressamente aaplicação do Art. l° -F, da Lei 9.494/97, na sua integralidade, a partir de 30.06.2009.



    4. A comunicação da agência do INSS para implantação do beneficio via correio eletrônico tem fundamento no Art. 7° da Lei 11.419/2006.



    5. A decisão que fixa multa diária não faz coisa julgada e, portanto, o valor da multa pode ser reduzido com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tema 706 dos Recursos Repetitivos do e. STJ. 



    6. Apelação do INSS provida em parte e apelação do exequente desprovida.



    Assevera, em síntese, que esse julgado, sob o fundamento da coisa julgada, aquiesce com critério de correção monetária em divergência com o decidido pela Suprema Corte no Tema n. 810 da repercussão geral.



    Considerando esse tema, o processo foi devolvido à turma julgadora para eventual juízo positivo de retratação (eDOC 27), o qual foi negado em decisão (eDOC 29) na qual consta os seguintes fundamentos:



    Com efeito, embora não se desconheça que o E. STF, em regime de julgamento de recursos repetitivos, reconheceu a inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei 9.494/97 no período que antecede a expedição do precatório (RE 870.947/SE), no caso concreto, verifico que o título executivo, consistente no acórdão (ID 107850305 – fls. 111/118), com trânsito em julgado em 05/05/2014, determinou expressamente a aplicação do Art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir de 30.06.2009, na sua integralidade. 



    Nestes termos, a rediscussão da matéria em sede de execução encontra óbice em coisa julgada, ainda que divergente de entendimento firmado posteriormente pela Suprema Corte, conforme julgamento do ARE 918.066 AgR/DF pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à origem, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional atinente à questão da possibilidade ou não de modificação, para se adequar ao Tema n. 810, de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Malgrado esse julgamento ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão acerca de ser possível, ou não, a desconstituição de comando judicial que tenha estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão neste processo é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a sua devolução à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento de mérito do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente